Tribunal: STF
Processo: HC 86362
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA
   DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO
   CPP. PRECEDENTES. FALTA DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL.
1. A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem exigido a
   descrição, ainda que mínima, da participação de cada um dos
   acusados nos chamados crimes societários. Isso para possibilitar
   o adequado exercício do direito de defesa. HC 80.549, Relator o
   Ministro Nelson Jobim.
2. No caso, a peça inicial acusatória
   atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, sem
   incidir nas hipóteses de rejeição que se lê no art. 43 do mesmo
   diploma, porquanto descreve a conduta tida por delituosa, indica
   o momento em que ela teria ocorrido e individualiza, no tempo, a
   responsabilidade dos sócios na gestão da empresa. Precedentes: HC
   84.889, Relator o Ministro Marco Aurélio; e HC 87.174, deste
   relator.
3. O trancamento da ação penal pressupõe demonstração,
   de plano, da ausência de justa causa para a ação penal.
4.
   Habeas corpus indeferido.